Tribunal: STF
Processo: HC 74803
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-02-25
Data de publicação: 1997-02-25

Ementa:
EMENTA: "HABEAS CORPUS". TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE
PRONÚNCIA. PRISÃO EM FLAGRANTE. MAUS ANTECEDENTES.
1. Tratando-se de réu preso em flagrante delito de
homicídio, já pronunciado e possuindo maus antecedentes, não
caracteriza constrangimento ilegal a decisão que deixa de revogar-
lhe a prisão.
2. "Habeas Corpus" indeferido.